Tribunal: TJMT
Processo: 1013595-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013595-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0002-44 (AGRAVANTE), HIGOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.278.191-97 (AGRAVADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - CPF: 757.031.491-34 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA MARQUES - CPF: 749.846.591-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

GRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013595-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

HIGOR PEREIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 520 E 521 DO CPC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Não tendo ocorrido o trânsito em julgado, não há falar em descumprimento da sentença que condenou em obrigação de pagar quantia certa.

A condenação em restituição de valores e indenização por danos morais não representam obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013595-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

AGRAVADO:
HIGOR PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento Provisório no 1010015-82.2024.8.11.0003, ajuizado por
HIGOR PEREIRA DA SILVA
, que recebeu o pedido de cumprimento provisório da sentença, determinando o seu processamento e a citação da parte agravante para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 10 dias.

Inconformada, a parte Agravante aduz que
“(...) ao contrário do que foi assinalado no ato judicial impugnado, a pretensão do exequente/agravado não se enquadra no procedimento específico do cumprimento da obrigação de fazer, mas de pagar quantia certa, cujo prazo para cumprimento é de quinze dias úteis seguidos de mais quinze para oferecimento da impugnação do devedor.”

Assevera que
“(...) é evidente que a pretensão exequenda não se enquadra na categoria das obrigações de fazer, porque não consubstanciam um facere, tampouco uma prestação material positiva. Ao contrário, a natureza da obrigação é puramente de pagamento de quantia certa, na medida em que tem expressão monetária liquidada e especificada pelo próprio credor.”

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 215435687.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 215435687.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório da sentença, determinando o seu processamento e a citação da parte agravante para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 10 dias.

Incialmente, verifica-se que
a ação de rescisão contratual que deu origem ao cumprimento provisório teve o seu pedido julgado procedente para declarar rescindido o contrato e condenar as agravantes à restituição de valores pagos indevidamente, e à indenização a título de danos morais, nos seguintes termos:

“(...)

b) condenar as requeridas SOLIDARIAMENTE na restituição dos valores pagos, inclusive do IPTU, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato;

(c) condenar as requeridas SOLIDARIAMENTE no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)”

Assim, é possível extrair que
a restituição e a indenização não são condenações que impõe obrigação de fazer como fez constar o juízo de primeiro grau e também a parte agravada em seu pedido de cumprimento provisório, mas sim obrigação de pagar quantia certa, sendo que só poderia ser deferido o seu processamento se fossem observados os requisitos dispostos no art. 520 e seguintes do CPC, senão vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

Ademais, calha ponderar que, não havendo o trânsito em julgado da sentença, não há falar em qualquer descumprimento dessa parte da condenação que estabeleceu a restituição de valores e indenização por danos morais, mesmo porque não possuem características de efeito imediato.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem, confirmando a antecipação da tutela recursal e determinando que o cumprimento provisório observe todos os requisitos dos arts
. 520 e 521 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024